Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por NICIVALDA DO NASCIMENTO SANTOS e ANTÔNIO PAULO DE SOUSA LIMA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 35253457): “(...) Ante o exposto, julgo procedente em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como valor da execução apenas o valor despendido pela parte autora sob a rubrica "comissão de corretagem", no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), e cujo valor reputo desembolsado como sinal e princípio de pagamento, conforme comprovante carreado aos autos, acrescido da multa imposta, bem como devidamente atualizado e com juros moratórios, nos termos consignados em sentença confirmada pelo E. TJDFT, e, ainda, quanto à verba de sucumbência, ressalto que os honorários advocatícios deverão observar o percentual correspondente a 50% do valor arbitrado, tendo em vista que as partes decaíram reciprocamente e de maneira equivalente, de modo que considero realizado o pagamento pela parte executada dos honorários recolhidos através do depósito promovido no Id. 115196799, sem incidência da penalidade pecuniária e encargos previstos no art. 523, § 1o do CPC. Em assim sendo, assinalo o prazo de 05 dias para a parte exequente colacionar nova planilha de cálculo colimando aquilatar o montante devido pela parte executada, em conformidade com o explanado no vertente decisório, procedendo ao decote do valor excedente.” Em suas razões, os agravantes alegam que na decisão recorrida o juiz a quo retornou ao mérito do processo ao reconhecer que os valores pagos a título de comissão de corretagem diziam respeito aos valores referentes à compra do imóvel. Afirmam que não receberam qualquer valor dos agravados pela venda do imóvel e que sobre essa questão já operou a preclusão. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestado o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso para sejam acolhidos os argumentos apresentados na impugnação e, consequentemente, a extinção do feito pelo pagamento da condenação. Preparo (IDs 35255358 e 35255358). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento da remessa dos autos a contadoria judicial para que sejam elaborados os cálculos para apuração de saldo remanescente, com base nas decisões proferidas pelo juízo de origem e com abatimento de valores já pagos (ID 122825302 – autos de origem). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/executada, em face da possibilidade de arcar com valores maiores do que os efetivamente pagos nos autos. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora